Tribunal: TJMT
Processo: 1032649-72.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032649-72.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA LEMES BORGES - CPF: 274.872.881-53 (RECORRENTE), IGOR ALMEIDA CAVALCANTE - CPF: 062.260.971-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS. Acompanho o Relator quanto a manutenção da condenação a título de férias acrescidas do terço constitucional, ao reconhecimento do período prescrito anterior a 13/12/2019 e a alteração dos juros e correção monetária. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o Relator.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO ÀS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária de professora da rede estadual, condenando ao pagamento de férias vencidas e proporcionais acrescidas de 1/3, bem como ao depósito de FGTS, referentes ao período de março de 2017 a março de 2024, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) incidência da prescrição quinquenal sobre as verbas pleiteadas; (
ii
) reconhecimento do direito às férias, terço constitucional e FGTS em razão do desvirtuamento da contratação temporária; (
iii
) critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, atingindo apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, conforme Súmula 85/STJ.

4.
O desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado por renovações sucessivas e continuidade do vínculo, confere ao servidor direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 916.

5.
As breves interrupções entre os contratos, coincidentes com períodos de férias escolares, não descaracterizam a unicidade contratual, sendo devidas as verbas trabalhistas reconhecidas.

6.
A multa de 40% sobre o FGTS não é devida, pois não se aplica a contratos administrativos temporários.

7.
A atualização das condenações em face da Fazenda Pública deve observar: (i) correção monetária pelo IPCA-E até 8/12/2021; (
ii
) juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 8/12/2021; (
iii
) a partir de 9/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido, para determinar que sobre o valor da condenação incida: (i) correção monetária pelo IPCA-E até 8/12/2021; (
ii
) juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança até 8/12/2021; (
iii
) a partir de 9/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

1.
O desvirtuamento da contratação temporária, com renovações sucessivas e continuidade do vínculo, assegura ao servidor temporário o direito ao recebimento de férias acrescidas de 1/3 e ao FGTS, excluída a multa de 40%, observada a prescrição quinquenal.
2.
A atualização das condenações em face da Fazenda Pública deve observar o IPCA-E e juros da caderneta de poupança até 8/12/2021, e, a partir de 9/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX; Decreto 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022,
DJe
21/03/2022.

STJ, Súmula 85.

STF, RE 658026/MG (Tema 612), rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 10/10/2019,
DJe
18/12/2019.

STF, RE 596475/RR (Tema 916), rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2023,
DJe
13/03/2023.

STJ, Súmula 646.

TJMT, N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, rel.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, julgado em 23/05/2023, DJE 31/05/2023.

TJMT, N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, Segunda Turma Recursal, rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, julgado em 23/10/2023, DJE 27/10/2023.

TJMT, N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, rel. Hildebrando da Costa Marques, julgado em 21/10/2024, DJE 25/10/2024.

TJMT, N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, Terceira Turma Recursal, rel. Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 01/04/2024, DJE 05/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1032649-72.2024.8.11.0003

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
MARIA DE FATIMA LEMES BORGES

RELATÓ
RIO

Egrégia Turma.

MARIA DE FATIMA LEMES BORGES
ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada como professora pela rede estadual por meio de sucessivos contratos temporários, com interrupções formais entre o fim de um ano letivo e o início do seguinte; b) não usuf
ruiu férias nem recebeu o adicional de 1/3, apesar de laborar continuamente por diversos anos; e c) não houve depósito de FGTS durante todo o período, mesmo com o desvirtuamento do regime excepcional da contratação. Requereu que: a) fossem reconhecidos os
direitos ao recebimento das férias vencidas e proporcionais, com acréscimo de 1/3; b) o Estado fosse condenado ao pagamento dos valores de FGTS referentes ao período trabalhado; e c) fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, além da citação do r
equerido para apresentar contestação.

O juízo singular proferiu
sentença
,
e concluiu que: a) a contratação temporária da reclamante foi sucessivamente renovada entre 2017 e 2024, desvirtuando a excepcionalidade exigida e configurando nulidade do vínculo; b) são devidas as verbas referentes a férias e ao terço constitucional, bem como o FGTS, no período não alcançado pela prescrição quinquenal; e c) a reclamada foi condenada ao pagamento atualizado das verbas relativas aos anos de março de 2017 a março de 2024, conforme comprovado nos holerites.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a contratação da r
eclamante foi precedida de aprovação em processos seletivos distintos, não havendo nulidade que justifique o pagamento de FGTS; b) não houve sucessivas prorrogações ilegais, mas vínculos distintos que respeitaram os prazos legais da LC 600/2017; e c) event
ual direito às férias e 1/3 somente seria cabível mediante comprovação de desvirtuamento, não sendo aplicável o pagamento do FGTS nem retroação além do quinquênio anterior à propositura da ação.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 278225884/PJ
e2), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Prescrição de pleitos em face da Fazenda Pública.

As dívidas passivas da Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, conforme art. 1º do Decreto 20.910/32.

O c. STJ
referenda esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passi
vas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem". (...) 8. A
gravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.863.865/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Todavia, por envolver direitos de trato sucessivo, a prescrição de
verá atingir as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Nesse sentido é o que preconiza a Súmula 85 do STJ e sua atual jurisprudência:

"Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quand
o não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação" (STJ REsp 1772848/RS e REsp 1783975/RS.

Desta forma, considerando que a presente ação foi proposta em
13/12/2024 (ID 278225396/PJe2), encontram-se prescrit
o
s todos os direitos adquiridos anteriormente ao quinquênio prescricional, ou seja, antes de 13/12/2019, contudo, nada interferindo nas parcelas do direito adquiridas posterior a este marco.

Contrat
o público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os
requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensá
vel, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº65802
6/MG, tema 612:

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminad
o; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação
seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 6
12)

Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017, nos termos de seus
artigos
2º e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras
aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2ºConsidera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência
a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

II -
realização
de recenseamentos;

III -assistência a situações
de calamidade pública;

IV -
admissão
de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a)Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b)Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

V -

admissão
de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

VI -
atendimento
de situações motivadamente urgentes, decorrentes de decisão judicial;

VII -atividades técnicas não permanentes do órgão ou
entidade pública contratante que resultem na expansão ou aperfeiçoamento da ação governamental, para atuar exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração determinado, inclusive aqueles resultantes de acordo, convênio ou contrato celebrado com or
ganismos internacionais ou com órgãos do governo federal,
estaduais ou municipais, desde que haja, em seu desempenho, subordinação do contratado ao órgão ou entidade pública;

VIII -contratação para substituir servidor efetivo que esteja afastado de seu c
argo por prazo igual ou superior a 3 (três) meses, em decorrência de nomeação para o exercício de cargo comissionado ou função gratificada, licença à gestante, licença médica, capacitação e vacância, excetuada a previsão contida no inciso IV deste artigo,
desde que justificada a necessidade da contratação temporária e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil;

IX -
atividades
de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa agropecuária, pelo Instituto de Defesa Agropecuária de Mato
Grosso - INDEA, ou órgão ou entidade equivalente, para atendimento de situações emergenciais ligadas ao comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana; (Nova redação dada pela LC 719/2022)

X -
ati
vidades
técnicas especializadas de tecnologia da informação, de comunicação e de revisão de processos de trabalho, que não se caracterizem como atividades permanentes do respectivo órgão ou entidade;

XI -combate a emergências ambientais, na hipótese de d
eclaração justificada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA da existência de emergência ambiental;

XII -prestação de serviços essenciais ou urgentes, caso as vagas ofertadas em concurso público não tenham sido completamente preenchidas;

XIII
-atividades operacionais sazonais específicas que visem atender a projetos de pesquisa;

XIV -atividades de conciliação e mediação para atender as demandas temáticas temporárias previstas no art. 14, § 2º, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2
002;

XV -
demandas
temáticas temporárias das câmaras de mediação de outros órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar;

XVI -atividades técnicas especializadas necessárias à implantação de órgãos ou entidades ou decorrentes de
novas atribuições definidas para organizações existentes ou de aumento transitório no volume de trabalho, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990;

XVII -prestação de serviços sazona
is ou urgentes, abrangendo a área meio dos órgãos que compõem o sistema educacional, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da rede pública estadual de educação;

XVIII -prestação de serviç
os sazonais ou urgentes, abrangendo a área meio da educação superior, necessários à formulação, acompanhamento e fiscalização de projetos e obras tendentes ao aperfeiçoamento da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -atividades de
baixa ou média complexidade necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, de 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a pa
rtir de 1º.01.2023)

XX -
atividades
técnicas especializadas para atuar em projetos e atividades necessárias para a expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental, que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 93 da Lei Complementar nº 04, d
e 15 de outubro de 1990; (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

XXI -atividades que tornarão obsoletas em curto ou médio prazo, em decorrência do contexto de transformação social, econômica ou tecnológica, que torne desvantajoso
o provimento efetivo de cargos em relação às contratações de que trata esta Lei Complementar. (Acrescentado pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 1º (revogado
) Revogado
pela LC 755/2023, efeitos a partir de 1º.01.2023)

§ 2º Ato do PoderExe
cutivo disporá, para efeitos desta Lei Complementar, sobre a declaração de emergência em saúde pública.

Art. 11 Ascontratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III
,IX
, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (
vigente de 19/12/2017 até 23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,nas hipóteses previstas nos incisos I, III, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação
dada pela LC 719/2022,
vigente a partir de 24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,nas hipóteses previstas nos incisos II, VI, VIII e IX do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X,
XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2º e no art. 3º para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até 31/12/2022
)

III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX
, XX e XXI do art. 2º desta Lei Complementar; (Nova redação dada pela LC 755/2023,
vigente a partir de 1º.01.2023
)

IV - 36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos VII e XII do art. 2º desta Lei Complementar.

§ 1º Nahipótese de qualificação profissi
onal, prevista no art. 4º, inciso III, desta Lei Complementar, o prazo máximo de duração da contratação temporária será igual ao prazo de afastamento do servidor substituído.

§ 2ºDesde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contrata
ções temporárias, os prazos estabelecidos poderão ser prorrogados: (Nova redação dada pela LC 719/2022)

I -
por
igual período nas situações previstas nos incisos I, II e III do caput deste artigo;

II -
até
o limite máximo de 48 (quarenta e oito) meses na
s situações previstas no inciso IV do caput deste artigo.

§ 3ºOs direitos e obrigações decorrentes da contratação com fundamento nos incisos IV e V do art. 2º desta Lei Complementar, poderão ficar suspensos sempre que não houver atribuição de
função na unidade ou não forem atribuídas aulas ao profissional contratado. (Acrescentado pela LC 719/2022)

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que é permitido o contrato temporário dos
profissionais da área de educação
pelo prazo de
12
me
ses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em março/2017para o cargo de professora eteve seu contrato prorrogado diversas vezes, trabalhand
o atémarço/2024 (ID 278225853/PJe2).

Assim, confrontando a legislação aplicável ao caso e a realidade fática demonstrada nos autos, conclui-se que o contrato não respeitou a hipótese e o prazo legal.

Portanto, o contrato celebrado pelas partes é
ilegítimo e se encontra desvirtuado.

Prévio processo seletivo simplificado.

Em regra, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos (art. 37, inciso II, da CF), sendo admitido q
ue o ente público, devidamente autorizado por lei, celebre contrato por tempo determinado para atender especificamente a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, CF).

Ao analisar essa matéria, o c. STF firmou entendimen
to no Tema 612 com Repercussão Geral (RE 658026/MG), no sentido de que, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previs
tos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espe
ctro das contingências normais da Administração.

Desse modo, a prévia realização de processo seletivo simplificado, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos aci
ma elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade n
a contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de c
ontratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de fo
rma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que
(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo
simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...)
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado
em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servi
dores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução. Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefi
nidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONT
RATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 001142828202
28160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relato
r: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIA
DA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, pa
ra que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepciona
l; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, i
mpondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a nor
ma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Public
ação: 18/01/2021)

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO –
RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO A
RT. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.0
22 CPC –INEXISTENTE –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE.1. Em co
nsonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devi
do o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG).2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do
FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cin
co anos, a partir de 13.11.2014.3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.(N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).

O c. TST também já se pronunciou:

RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O
teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsã
o do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/
2008.)

Portanto, no caso concreto, o simples fato de as contratações temporárias terem sido precedidas de processo seletivo simplificado não afasta a ilegalidade decorrente das sucessivas contratações, que deveriam ter natureza meramente temporária e exce
pcional.

Férias e terço constitucional.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, ressalvado, dentre outras opções, quando comprovado desvirtuamento da contratação
temporária pela Administração Pública.

Neste sentido é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhe
cimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas d
o terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
165 DIVULG
30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuad
o, conforme estabelecido no tópico anterior, são
devidos
as férias com terço constitucional à parte reclamante.

No entanto, conforme consta na ficha financeira (ID 278225853/PJe2) o valor das férias, do período não prescrito, já foi devidamente pago pela p
arte reclamada.

Férias de professores.

A carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela LC 50/1998, a qual assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, conforme dispõe o artigo 54:

Art. 54 O
professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no
encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1º Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão
de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3º É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

As férias serã
o pagas com adicional de 1/3, independentemente de solicitação (art. 55), estendendo o benefício aos contratos temporários (art. 56).

O adicional de 1/3 deve ser calculado tanto no lapso de 30 dias, ao término do ano letivo, quanto de 15 dias, no meio do
ano, e deve ser aplicado apenas aos profissionais que
exercem suas atividades dentro da sala de aula.

Neste sentido foi o julgamento do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) pelo TJMT:

i) Os professores integrantes da carreira dos
Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da L
ei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de
férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.(TJMT. IRDR. 1002789-
40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei compl
ementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para
os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fa
zenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgament
o do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚB
LICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONH
ECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Devem ser indeferidos os pleitos de férias referentes a períodos não compreendidos no lapso
contratual. 2. O professor da educação básica do Estado de Mato Grosso, que exerce atividade dentro de sala de aula, independentemente se ef
etivo ou temporário, tem direito
à
45 dias de férias, com acréscimo de 1/3. Se após o primeiro semestre letivo o professor goza de 15 dias de descanso e nenhum desconto é realizado em sua folha de pagamento, este tem direito apenas ao acréscimo de 1/3 cons
titucional, não sendo devido o pagamento das férias. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º,
do CPC, se for o caso. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 06/11/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/11/2023)

(...) 4. O estatuto legal que rege o Plano de Carg
os, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Peixoto de Azevedo (Lei Complementar nº 16, de 11/05/2011) é cristalino ao dispor sobre o direito aos 45 (quarenta e cinco) dias de férias a que faz jus o professor, assim como s
obre a garantia de um terço da remuneração sobre esse período.5. Além disso, o Tribunal de Justiça deste Estado fixou a seguinte tese quando do julgamento do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “i) Os professores integrantes da carreira dos
Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da L
ei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro de 2002; e
ii
) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de
férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.” (...) (N.U 1003141-89
.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 05/04/2024)

No presente caso, a parte reclamante postulou não apenas o acréscimo de 1/3 constitucional sobre os 45
dias
, mas também o pagamento das férias de 15 dias concedido no final do primeiro semestre de cada ano.

Embora seja inegável à parte reclamante, na condição de professor, o direito de 1/3 constitucional sobre os 45 dias de férias, no presente caso, a parte
reclamante não tem direito ao pagamento das férias, mas apenas ao acrescido do 1/3, pois, conforme se extrai dos autos, durante a vigência do contrato, após o primeiro semestre letivo, a parte reclamante gozou normalmente do descanso de 15 dias e o seu sal
ário foi pago integralmente, sem qualquer desconto (ID 278225853/PJe2).

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, exce
tuando os servidores públicos estatuários.

Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraor
dinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálc
ulo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o §6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de in
cidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.

No pre
sente caso, considerando que o contrato da parte reclamante é nulo, conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de
març
o/201
7
a
març
o/2024, observada a prescrição quinquenal, contada da data do ajuizamento da ação (13/12/2024
).

Vale ressaltar que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA
PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS
POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUAN
ITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as
contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036
/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)

Interrupções contratua
is.

Em se tratando de trabalhadores contratados em regime temporário, vale consignar que as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo
entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICID
ADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2º DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - AR
T. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART
. 85, §4º, DO CPC. (...)
4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o pe
ríodo laborado.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).

Portanto, no presente caso
, apesar das breves interrupções, que coincidem com as férias escolares de final de ano, constata-se que o contrato temporário se encontra desconfigurado, visto que desrespeitou o prazo legal, sendo devidos ao trabalhador os direitos decorrentes.

Atua
lização das Condenações em Face da Fazenda Pública

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão
geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

1) Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

2) Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índic
es aplicáveis às cadernetas de poupança;

3) As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Supe
rior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais r
eferentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque p
ara a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção mone
tária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3º da EC 113/2021 dispôs que:
"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de
atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulad
o mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao
tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgad
o do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo a
té a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto,
considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ
, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/
2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualizaçã
o monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO
ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das C
ortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da consti
tuição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido
após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma
única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no
DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES O
CUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em
que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1º-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data
da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3º da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TU
RMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/202
5,
Publicado
no DJE 21/03/2025)"

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe parcial provimento,
tão somente para
dete
r
minar
que o valor da condenação respeito o prazo prescricional e os valores já pagos e que
sobre o valor

d
a
condenação
ser
ão
acrescid
os
os seguintes encargos:

I. correção monetária pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da ca
derneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da
Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Pauta n. 28

Recurso inominado nº
1032649-72.2024.8.11.0003

Voto – 1º Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a prescrição do período anterior a 13/12/2019 e alterar os juros e correção monetária.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu a que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS.

Acompanho o Relator quanto a manutenção da condenação a título de férias acrescidas do terço constitucional, ao reconhecimento do período prescrito anterior a 13/12/2019 e a alteração dos juros e correção monetária.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025